Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAGALI MEIRELLES E SILVA CALANDRINI (apelante/embargante), contra a sentença (ID 41069887), que julgou improcedente os embargos à execução no processo que lhe move TAVARES &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA. Em suas razões, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 41069899) e cancelar a penhora incidente sobre o bem que garante o juízo da execução, com a consequente autorização de liberação do gravame (ID 41069899 - pág. 19). Preparo (ID 41069902). Contrarrazões (ID 41069904). É o breve relatório. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, a apelação que julga improcedentes os embargos à execução é naturalmente recebida no efeito unicamente devolutivo. O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, identifico a potencialidade de dano grave e a relevância da fundamentação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, conforme se verifica da informação acostada pela apelante, houve penhora de bem para garantir o juízo da execução. Assim, para os limites desta estreita cognição, tenho que está aparente uma potencialidade alta de dano à apelante caso seja liberado a favor do credor a quantia depositada em ID 108359247 e 108956307) , que totalizam o importe de R$ 58.687,62 (cinquenta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Ademais, ainda que honorários se tratem de verba de natureza alimentar, não há nos autos comprovação de que a não liberação imediata de tal quantia impossibilitará a mantença do advogado até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO no seu efeito suspensivo (artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora